Tribunal: TJDFT
Processo: 0751796-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE CRÉDITO CONSOLIDADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que rejeitou impugnação aos cálculos, reconheceu a correção da conta elaborada pela Contadoria Judicial e determinou a incidência da taxa SELIC sobre o crédito consolidado, bem como a expedição de precatório e requisição de pequeno valor.
2. O recorrente sustenta excesso de execução, ao argumento de que a taxa SELIC, por englobar correção monetária e juros de mora, não poderia incidir sobre montante que já contenha juros, sob pena de anatocismo.
II. Questão em discussão
3. Definir se é juridicamente possível a incidência da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o crédito consolidado — compreendido como principal atualizado monetariamente acrescido de juros de mora —, à luz da Emenda Constitucional n. 113/2021 e da Resolução CNJ n. 303/2019.
4. Examinar a ocorrência, ou não, de anatocismo ilícito ou bis in idem na aplicação da SELIC sobre o montante consolidado.
III. Razões de decidir
5. A Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou que, a partir de 09/12/2021, os débitos da Fazenda Pública sejam atualizados pela taxa SELIC até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.
6. O valor consolidado corresponde ao crédito principal devidamente atualizado monetariamente acrescido de juros de mora, conforme expressamente previsto no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019.
7. A incidência da SELIC sobre o crédito consolidado não configura anatocismo ilícito nem bis in idem, por se tratar de sucessão de índices determinada por alteração constitucional superveniente, com aplicação prospectiva e sem cumulação de encargos.
8. A jurisprudência desta Corte reconhece que não é possível decotar os juros anteriormente incidentes do montante sobre o qual incidirá a SELIC, por se tratar de consequência necessária da eficácia imediata da Emenda Constitucional n. 113/2021.
9. Inexistindo ilegalidade ou excesso de execução, mantém-se íntegra a r. decisão agravada.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se intacta a r. decisão agravada.
Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 103-B, § 4o; Emenda Constitucional n. 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1933731, Agravo de Instrumento n. 0710834-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 09/10/2024, DJe de 23/10/2024. TJDFT, Acórdão n. 1895552, Agravo de Instrumento n. 0719317-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 17/07/2024, DJe de 02/08/2024. TJDFT, Acórdão n. 1843438, Agravo de Instrumento n. 0740227-19.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, julgado em 03/04/2024, DJe de 18/04/2024. TJDFT, Acórdão n. 1765733, Agravo de Instrumento n. 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 28/09/2023, DJe de 20/10/2023. TJDFT, Acórdão n. 1741721, Agravo de Instrumento n. 0717723-19.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 09/08/2023, DJe de 24/08/2023.